Tribunal: TJDFT
Processo: 0708662-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708662-39.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: GILMAR ANDRE DE LIMA AGRAVADO: TARCÍSO IRDES DE FARIA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GILMAR ANDRÉ DE LIMA, fundamentado no artigo 1.021 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, este em combate à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o regime da repercussão geral. Afirma que deve se prestigiar o princípio da fungibilidade, reconhecendo como correto o apelo obstaculizado. O recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 47451598, que apreciou o recurso extremo, por mais de um instrumento, caracterizada violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de ID 48852685. A propósito, reveja-se: AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem. (ARE 1431218 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n PUBLIC 4-9-2023). Demais disso, a jurisprudência do STF é cristalina ao afirmar que "Na espécie, a defesa interpôs agravo em recurso extraordinário contra decisão negativa de seguimento ao extraordinário. É inviável, portanto, a aplicação da princípio da fungibilidade, porquanto configurado erro grosseiro." (HC 217182 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, PUBLIC 28-11-2022). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 51621902. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018